Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-69.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA READEQUADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. PENAS DE NATUREZA DISTINTA. SOMATÓRIO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, nos termos da denúncia.
2. Em relação à conduta social e à personalidade, deve-se ressaltar que fundamentos genéricos, vagos e imprecisos a ponto de se prestarem a qualquer decisão, não justificam a avaliação negativa dessas circunstâncias, os quais devem ser afastados. 2.1. Pena readequada, em benefício do réu.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, procede-se à readequação da quantidade de agravamento, em benefício do réu, aplicando-se o menor coeficiente utilizado pelo Juiz sentenciante.
4. Tratando-se de penas de natureza distinta, reclusão e detenção, incabível o somatório das penas, no concurso material de crimes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.